Tribunal: TCU
Processo: 018.682/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8038/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU em: 1. Processo TC- Processo 018.682/2009-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.915/2014-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.828/2014-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.247/2013-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.830/2014-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.917/2014-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.451/2013-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.216/2014-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.208/2014-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.914/2014-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.911/2014-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.934/2013-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.919/2014-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.211/2014-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.936/2013-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.927/2013-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.205/2014-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 019.248/2013-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.912/2014-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.916/2014-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.921/2014-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.478/2013-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.913/2014-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.918/2014-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.538/2013-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.926/2013-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: A C G da Silva - Me (84.412.659/0001-45); Antonio A. de Sousa (02.317.771/0001-32); Artegraph Ltda - Me (14.535.454/0001-71); Cosfarma Produtos Cosmeticos e Farmaceuticos Belem Ltda - Me (84.470.889/0001-60); David Assunção Baia (XXX.449.102-XX); Domestilar Ltda (00.310.506/0001-05); Elda Costa Martins (XXX.008.602-XX); Eldio Costa Martins - Epp (02.189.522/0001-09); H. M. B. Pereira Neves (02.243.214/0001-14); J.p.p Farias (01.193.326/0001-45); José Robson Marinho dos Reis (01.224.446/0001-62); José Rogério Gama Machado (XXX.776.142-XX); L A V Silva (00.443.712/0001-85); L. R. Mindelo - Me (01.761.786/0001-22); Landival Morais de Sousa (XXX.733.792-XX); Luiz Carlos Nascimento Figueiredo (XXX.901.102-XX); M A Gurgel - Me (14.531.156/0001-03); M. N. Auzier (02.351.045/0001-36); Maria dos Santos Pantoja (02.445.340/0001-51); Neuza Maria Costa Rezende (XXX.952.102-XX); Nilza Carneiro de Oliveira Cardoso (XXX.531.522-XX); Oliveira & Nascimento Ltda (84.409.309/0001-20); S S P Oliveira (02.702.574/0001-37); Vitor da Silva - Me (14.538.292/0001-25); W N Carrera (05.964.424/0001-90) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Amapá 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Idelfonso Pantoja da Silva Júnior (428-B/OAB-AP), representando Eldio Costa Martins - Epp; Alex Fabiano Santos e Silva (592/OAB-AP), representando H. M. B. Pereira Neves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 Expedir quitação aos responsáveis Nilza Carneiro de Oliveira Cardoso (CPF XXX.531.522-XX) e David Assunção Baia (CPF XXX.449.102-XX), ante o recolhimento das respectivas multas individuais cominadas pelo Acórdão 3373/2011-TCU-Segunda Câmara , conforme comprovantes acostados nestes autos; 1.8.2. Reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor do Sr. David Assunção Baia, em face do recolhimento a maior da dívida que lhe foi imposta, fazendo consta; 1.8.3. Determinar à Seproc que adote os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam no 1/2014, com vistas à restituição dos valores pagos a maior; e 1.8.4. dar ciência deste acórdão aos Srs. Nilza Carneiro de Oliveira Cardoso e David Assunção Baia.